Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-44.2019.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000231-44.2019.8.05.0054 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERVAL SANTOS LIMA e outros (9) Advogado(s): ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA APELADO: MUNICIPIO DE CATU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA AGENTES DE SAÚDE. PORTARIA Nº 1.350/2002, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 260/2009 QUE REGULAMENTA AS CONTRATAÇÕES SOB REGIME CELETISTA. ALTERAÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO LEI MUNICIPAL Nº 365/2013. OPÇÃO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AOS ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS . NECESSIDADE DE NORMA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. TJBA. APELO IMPROVIDO. Cuidam os autos de Apelação Cível manejada por Roberval Santos Lima e Outros tendo como Apelado o Município de Catu. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível , à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.